Tribunal: TJDFT
Processo: 0739325-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739325-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GIORDANO GARCIA LEAO, LANDOALDO ALTIVO GARCIA LEAO, ELIANA PEREIRA GARCIA LEAO, LEONARDO PEREIRA GARCIA LEAO RECORRIDO: VILLA FITNNES VALPARAISO 2 ACADEMIA LTDA, KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc., Cuida-se de embargos de declaração opostos por LANDOALDO ALTIVO GARCIA LEÃO (e outros) contra a decisão monocrática desta Relatoria que, diante das peculiaridades do caso concreto, deixou de exercer o juízo de retratação, devolvendo os autos à Presidência desta col. Corte de Justiça para a análise do recurso especial interposto pela parte ora embargante. Vide decisão de ID no 72611137. Em suas razões (ID no 27056568), os embargantes sustentam, em síntese, que a decisão embargada é omissa, por não ter considerado o recente julgado do Supremo Tribunal Federal, proferido em 30/05/2025, no qual o Plenário Virtual, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia tratada no Tema 1.255, no RE 1412069. Diante disso, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que, sanada a omissão, seja conferido efeito infringente à decisão, a fim de que se aplique o entendimento firmado no Tema 1.076 do col. Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que não se aplica, no caso, a parte final do § 2o do art. 1.023 do CPC, razão pela qual deixei de intimar a parte embargada para eventual manifestação sobre os embargos de declaração opostos. Por outro lado, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos e os aprecio monocraticamente, tendo em vista que se pretende esclarecer suposto vício contido em decisão singular proferida por esta Relatoria. A decisão, tachada de omissa, foi proferida nos seguintes termos: [...] Vistos etc., Trata-se de recurso especial interposto por GIORDANO GARCIA LEÃO e OUTROS contra os acórdãos nos 1935778 (ID no 65603650) e 1970542 (ID no 69116281), proferidos por esta col. Sexta Turma Cível. Nas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre os acórdãos impugnados e o entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.076. O e. Presidente deste eg. Tribunal de Justiça, Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, a fim de que, no exercício de sua competência, proceda ao juízo de retratação ou, caso entenda pela inexistência de dissonância entre o contexto fático-jurídico dos autos e aquele delineado no leading case, refute a alegada divergência. Vide despacho de ID no 71071669. É a síntese do necessário. Como se vê, os autos retornaram para eventual juízo de retratação, em razão de possível divergência entre os acórdãos proferidos por esta eg. 6a Turma Cível e o decidido pelo STJ no Tema 1.076, acerca do alcance da norma relativa aos honorários por equidade nas situações em que o valor da causa ou do proveito econômico é elevado. A invocação do precedente vinculante, no entanto, foi objeto de expressa análise por este colegiado, que, por ocasião do julgamento da apelação e dos embargos de declaração, afastou a aplicação da tese formulada no Tema 1.076 do STJ, fazendo o devido distinguishing entre a situação em apreço e o tema supramencionado. Ademais, conforme expressamente consignado na ementa do acórdão no 1935778, é de curial importância destacar que “[...] Não obstante a tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, vem se posicionando no sentido de que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos impliquem num resultado desarrazoado. [...]” (ID no 65603650). Inclusive, nesse sentido, o Pretório Excelso, no RE 1.412.069, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria (Tema 1255). Dessarte, até que haja o pronunciamento final da Corte Constitucional, o Tema 1.076 do STJ deve ser considerado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de envergadura constitucional, e informadores do CPC. (Acórdão 1956060, 0740696-96.2022.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Desse modo, rogando a mais respeitosa vênia, entendo não ser hipótese de retratação, razão pela qual devolvo os autos à Presidência desta col. Corte de Justiça, para análise do recurso especial interposto. [...] (ID no 26727659) Contudo, in casu, verifica-se que a r. decisão embargada não padece do vício apontado no inciso II do art. 1.022 do CPC. Senão vejamos: Quanto à alegada omissão, cumpre destacar que esta deve ser compreendida como a “ausência de pronunciamento do juiz a respeito de aspecto relevante na causa, não somente sobre algum pedido (decisão citra petita), mas de algum aspecto importante da causa de pedir ou da contestação” (GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa. Novo código de processo civil: principais modificações. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 280). Ou seja, trata-se da ausência de análise de questão debatida nos autos e necessária à formação do silogismo judicial. A decisão agravada, ao contrário do que afirmam os embargantes, é clara ao afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1.076 do STJ, relativa ao alcance da norma sobre a fixação de honorários por equidade nas hipóteses em que o valor da causa ou do proveito econômico é elevado, realizando o devido distinguishing entre a situação dos autos e o referido tema. Nesse sentido, consoante consignado na ementa do acórdão no 1935778, destacou que: “[...] Não obstante a tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, vem se posicionando no sentido de que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos impliquem num resultado desarrazoado. [...]” (ID no 65603650). Assim, como se observa, com a devida vênia aos embargantes, o entendimento do Pretório Excelso ao afastar a repercussão geral da matéria debatida no Tema 1.255 não implica na omissão apontada, tampouco impõe a modificação do entendimento anteriormente exarado. Isso porque, como já visto e revisto, tanto a decisão embargada quanto os acórdãos nos 1935778 (ID no 65603650) e 1970542 (ID no 69116281), objetos de recurso especial, afirmam de forma clara — com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade — que, mediante o devido distinguishing, não se aplica ao caso dos autos o Tema 1.076 do col. STJ, especialmente quando a aplicação literal da regra do art. 85 e seus parágrafos resultar em descompasso com a razoabilidade. Dessa forma, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida ou sanada, constata-se que o verdadeiro objetivo dos embargos de declaração é rediscutir o mérito da decisão, o que se revela inviável pela via eleita, diante da ausência de previsão legal para tanto. Ante o exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Após a preclusão desta decisão, encaminhe-se os autos à Presidência desta col. Corte de Justiça para análise do recurso especial interposto. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator